Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMUNICADA. VALIDADE DA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUERIMENTO DO RÉU OU EXECUTADO. DISPENSADO. EXTINÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu por abandono de causa cumprimento de sentença de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de error in procedendo e a presença dos requisitos para extinção por abandono de causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade por error in procedendo na sentença de extinção por abandono de causa se houve tentativa de intimação pessoal da parte autora por oficial de justiça, que não se concretizou porque ela mudou de país e não informou essa circunstância ao Juízo.
4. O dever de cooperação não pode ser utilizado como justificativa para a desídia da parte, notadamente quando houve tentativa de intimação pessoal para que os exequentes dessem andamento ao feito e tentativa de contato por meio de telefone e mensagens eletrônicas.
5. A necessidade de requerimento do réu ou executado para que o processo seja extinto por abandono de causa é dispensada quando presumido que ele não tem interesse na continuidade do processo e o próprio Ministério Público requer a extinção do feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de nulidade por error in procedendo rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 274 e 485, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2060464 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.